Tribunal: TJDFT
Processo: 0024512-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. O Juízo de Origem informou que a requisição de id 16858020, a qual deu origem ao Precatório n. 0714105-71.2020.8.07.0000, é retificadora dos presentes autos (0024512-85.2017.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) MARIA CRISTINA R COUTINHO PONTES e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, recebo a requisição de id 16858020 como retificadora e termino o cancelamento do Precatório 0714105-71.2020.8.07.0000 por ser o mais recente. Retifique-se a presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor do precatório e incluir a credora de honorários contratuais Dra. ANA FLÁVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE. Tendo em vista a retificação acima, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 20.173,84. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0714105-71.2020.8.07.0000, cumprindo-se nele a determinação de cancelamento. 3. Por fim, cumpra-se, com urgência, a decisão de id 8106668, pág. 9/10, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) MARIA CRISTINA RODRIGUES COUTINHO PONTES. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto